Tribunal: TJMT
Processo: 1068153-82.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Recurso Inominado no 1068153-82.2023.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
Recorrida: JULIANA BEBIANA DE LIMA.
Data do Julgamento virtual: 29/04 a 02/05/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.
2. Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos documentos que demonstram a origem da dívida, bem como o termo de cessão.
3. Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. Comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068153-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA BEBIANA DE LIMA - CPF: 627.139.901-06 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CESSÃO DE CRÉDITO - PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO - DÉBITO DEVIDO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre a consumidora e empresa cedente, bem como do termo de cessão.

2.

Na hipótese, restou comprovada a legalidade da negativação, pois a parte requerida trouxe aos autos
documentos que demonstram a
origem da dívida, bem como o termo de cessão.

3.

Não pratica ato ilícito a parte que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

Comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A recorrente requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que a recorrida ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece, pois jamais realizou qualquer negócio jurídico com a reclamada.

Em defesa, foi juntado o termo de cessão, a fim de comprovar a ocorrência da cessão de crédito e a origem do débito.

Assim,
os documentos juntados aos autos pela reclamada são suficientes para comprovar a existência da dívida que deu origem à inscrição negativa, logo não há falar em ilicitude do cadastramento do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao
crédito
, o qual resulta de mero exercício regular de direito da cessionária.

A propósito:

EMENTA-RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO ESPECÍFICO E CONTRATO – PROVA SUFICIENTE DA ORIGEM DO DÉBITO E CONTRATAÇÃO
–
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FATO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DE ATOS CONSERVATÓRIOS DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 293, DO CÓDIGO CIVIL
– INSCRIÇÃO PRATICADA NO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Restando comprovada a cessão de crédito, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico, com vinculação do consumidor, valor da dívida e número do contrato, bem como a origem da dívida mediante a juntada do contrato, instruído com documento pessoal, a inscrição efetuada nos órgãos de proteção ao crédito é devida, praticada no exercício regular de direito
.
A despeito da insurgência quanto à suposta falta de notificação, que motivou a improcedência da pretensão, dispõe o artigo 293, do Código Civil que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”.
Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 1031053-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Destarte, apesar de ter a reclamante negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a reclamada do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pela reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juiza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024